Tribunal: TJDFT
Processo: 0725324-15.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO PREVIDENCIÁRIO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. REJEIÇÃO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PRIVADA. PLANO DE EQUACIONAMENTO ECONÔMICO PARA RESTABELECER EQUILÍBRIO ATUARIAL. MEDIDA PRIMORDIAL. AÇÃO LEGÍTIMA EM FACE DA APURAÇÃO DE CONSIDERÁVEL DÉFICIT. BENEFICIÁRIOS POSTULANTES DA SUSPENSÃO DE DESCONTOS OU DE COBRANÇAS ADICIONAIS EXTRAORDINÁRIAS SOBRE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS QUE LHES SÃO PAGOS. IMPACTO CONTESTADO DO EQUACIONAMENTO DO DÉFICIT ATUARIAL. ESTUDO TÉCNICO NÃO DESAUTORIZADO. OBSERVÂNCIA ÀS NECESSIDADES DE CUSTEIO DO PLANO DE BENEFÍCIOS. IMPRESCINDÍVEL IMPOSIÇÃO DE ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL. METODOLOGIA NÃO DESACREDITADA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. CUSTOS EQUACIONADOS ENTRE GRUPO DE PARTICIPANTES E PATROCINADORA. PREVISÃO LEGAL E REGULAMENTAR. CABIMENTO. PRINCÍPIOS DO MUTUALISMO E DA SOLIDARIEDADE QUE REGEM O SISTEMA PREVIDENCIÁRIO. DESCONTOS DEVIDOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Buscando os beneficiários suspender o desconto de contribuições extraordinárias que passaram a suportar por força de equacionamento de déficit atuarial, não está legitimada para a causa com objeto assim delimitado a entidade patrocinadora Caixa Econômica Federal – CEF. Falta de pertinência subjetiva da empresa que celebrou contrato com entidade fechada de previdência complementar privada, esta sim responsável por oferecer planos de benefícios previdenciários aos empregados da empresa patrocinadora. Não respondendo a empresa patrocinadora pela pretensão judicialmente demandada, caracterizada está sua ilegitimidade passiva e, por consequência, afastada a competência da Justiça Federal. Preliminar de incompetência da Justiça Comum estadual rejeitada.
2. A previdência complementar privada, prevista no art. 202 da Constituição Federal e regulamentada pela Lei Complementar 109/2001, de caráter facultativo, tem como base o regime de capitalização, que consiste, por sua vez, na constituição prévia de reservas a fim de acautelar o benefício contratado, inserindo os participantes, assistidos e patrocinadores como corresponsáveis pela formação da fonte de custeio e pelos riscos envolvidos.
3. Verificada a existência de desequilíbrio financeiro e atuarial no regime de previdência de que participam os beneficiários ora apelantes, autorizada está a instituição de contribuições extraordinárias por eles paga. Déficit contestado, mas sem comprovação de falha no estudo técnico que levou ao equacionamento do déficit atuarial do plano de previdência complementar a que aderiram. Resultado deficitário que torna impositiva a participação do patrocinador e dos grupos de beneficiários, seja por aumento do valor das contribuições, pela instituição de contribuição adicional, seja pela redução do valor dos benefícios a conceder (art. 21 da LC 109/2001).
4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.